Tribunal: TJDFT
Processo: 0755461-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO E DE ITINERÁRIO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATRASO DE QUASE 30H NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea ida e volta saindo de Brasília com destino a Cuiabá, que a viagem tinha por objetivo apenas buscar o filho de sete anos que estava na companhia do pai, que o voo de volta atrasou, que somente após cinco horas de espera foi fornecido voucher para alimentação, que foi reacomodada em voo com saída no dia seguinte e com escala, que não tinha roupa para troca, que possui transtorno do espectro autista, que aguardou por mais de seis horas em Guarulhos, que perdeu compromissos profissionais e sofreu desgaste físico e mental.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 7731371). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 77313377).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido e do valor da condenação.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o cancelamento do voo ocorreu em virtude das condições climáticas, o que seria caso de força maior. Aduz que fez o possível para amenizar o ocorrido, que o dano moral não foi comprovado e que o valor da condenação foi excessivo. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução do valor da condenação.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que houve falha no serviço prestado, que demorou trinta de seis horas para chegar ao destino e que a assistência recebida não foi adequada. Defende que as condições meteorológicas não foram provadas, que o dano moral está demonstrado e que o valor fixado cumpre a função compensatória e preventiva da indenização. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC e da resolução n. 400/2016 da ANAC.
8. Não obstante a recorrente afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência das condições climáticas, não se desincumbiu do ônus de provar adequadamente a sua tese, cabendo observar que o print de tela apresentado é insuficiente para comprovar o impedimento de operação do voo nos moldes contratado, de modo que não há que se falar em causa excludente de responsabilidade.
9. Por conseguinte, uma vez comprovada a falha no serviço ofertado pela recorrente, indubitável que se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
10. No tocante ao mérito, está demonstrado nos autos que o horário de embarque e o itinerário do voo foram unilateralmente alterados pela recorrente e que a recorrida, que é pessoa com transtorno do espectro autista e estava na companhia do filho menor, foi compelida a pernoitar em Cuiabá sem o recebimento integral do auxílio previsto no art. 27 da Resolução n. 400/2016 da ANAC.
11. Diante desse cenário, e considerando, ainda, que a recorrida chegou ao destino com quase trinta horas de atraso e perdeu compromisso profissional, está evidenciada a impossibilidade de limitar a situação vivenciada por ela ao mero aborrecimento, pois patente a ofensa aos direitos da sua personalidade. Logo, se afigura correto o dever de indenizar imposto na origem.
12. Em relação ao valor da condenação, não se vislumbra disparidade entre a situação exposta nos autos e a indenização arbitrada, sendo imperioso constar que a mensuração do valor da indenização está diretamente ligada às peculiaridades de cada caso, pois o atraso no cumprimento do contrato de transporte aéreo traz desdobramentos específicos para pessoas que estão em condições/situações atípicas, como no caso em análise.
13. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.